Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730605-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial nos autos n. 0711483-85.2022.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras). Nos autos originários, a parte agravada (Raphael Pereira de Almeida) busca a declaração de inexistência de débito e o recebimento de indenização securitária. A decisão que não determinou a produção de prova técnica foi consignada nos seguintes termos (id 160386041 do processo de origem): “Trata-se de ação de indenização securitária c/c declaração de inexistência de débito, partes qualificadas nos autos. Decido. Inicialmente, verifico que a primeira ré apresentou impugnação ao valor da causa, o qual superaria o valor do proveito econômico em discussão, referente à indenização do seguro prestamista. Contudo, razão não lhe assiste, pois a parte autora esclareceu, de forma adequada, que o valor atribuído à causa foi composto pela “soma do valor das parcelas” que deverão ser adimplidas pela seguradora “com o valor da dívida constante na conta bancária da segurada”, conforme se verifica no ID 153149233, páginas 4 e 5. Portanto, diante das informações prestadas pelo autor, não se vislumbra a alegada incorreção no valor da causa, razão pela qual rejeito a impugnação da seguradora demandada. No mais, o segundo réu arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento de indenização securitária deve ser imputada exclusivamente à seguradora / primeira requerida. Contudo, a referida preliminar deve ser rejeitada, pois consta também da petição inicial pedido de declaração de inexistência de débito referente ao empréstimo concedido pela instituição financeira demandada, o que torna manifesta a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco demandado. No mais, considerando as alegações das partes e as especificidades do caso, consigno que não se vislumbra a necessidade de inversão do ônus probatório, o qual deve ser distribuído pela regra ordinária (art. 373 do CPC). Quanto ao pedido de produção de prova pericial formulado pela segunda ré, o pleito deve ser indeferido, pois não se vislumbra, no caso, a sua necessidade para a solução do litígio, considerando, sobretudo, que eventual doença pré-existente e a alegada má-fé da segurada já falecida podem ser demonstradas por meio da prova documental. Indefiro, ainda, a pretendida expedição de ofício ao Banco do Brasil para apresentação de documentos relacionados à contratação do seguro, pois a referida instituição financeira compõe o polo passivo da lide e deve produzir as provas que reputar pertinentes para a comprovação dos fatos alegados. Ademais, a seguradora dispõe, ou deveria dispor, de toda a documentação relacionada ao contrato de seguro por ela firmado, não podendo atribuir exclusivamente à estipulante do seguro o ônus de produzir a prova documental necessária para esclarecer a controvérsia estabelecida nestes autos. De qualquer sorte, concedo aos réus o prazo comum de 10 dias para que apresentem, nos autos, outros documentos relacionados à contratação do seguro em discussão, sobretudo a declaração de saúde e outros termos preenchidos pela própria segurada no ato da contratação, sob pena de preclusão. Intimem-se.” A parte agravante sustenta, em síntese que: a) o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, uma vez que a perícia médica é indispensável à comprovação de existência de doença preexistente ao ato de contratação do seguro; b) o indeferimento do pedido de envio de ofícios aos locais de tratamento e de internação da segurada, antes do óbito, nega o correto conhecimento do fato e a ampla defesa; c) a decisão contraria o disposto pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.112, o qual impõe ao estipulante em contratos de seguro coletivo o dever de informação. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o curso do processo principal. Preparo recursal recolhido (id 49399529). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) da realização de prova pericial para a solução do litígio. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Por isso, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. Nesse norte, o Juízo a quo asseverou “que eventual doença pré-existente e a alegada má-fé da segurada já falecida podem ser demonstradas por meio da prova documental”, à vista dos documentos juntados aos autos de origem (id’ 129347163, id 129347165, id 150067803, id 150149038 e id 150149040). A perícia médica indireta somente se mostra imprescindível quando a matéria inserida nos documentos probatórios sobrepujar a competência do magistrado para interpretá-los, o que não se vislumbra no caso concreto, dada a falta de necessidade da ajuda técnica para o deslinde do caso em tela (aparente suficiência da prova documental). Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. KEYTRUDA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. INDICAÇÃO NÃO CONSTANTE NA BULA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão ao tratamento médico com o uso do fármaco Keytruda custeado pela operadora do plano de saúde, assim como verificar a possibilidade de indenização pelos danos extrapatrimoniais que a autora alega haver experimentado. [...] 4. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não representa cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 4.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado. [...] 14. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433099, 07258535720218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, "caput" c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator